Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para obriga-la a fornecer serviço de home care a beneficiário de plano de saúde. O recurso tem por fundamento exclusivo a suposta ilegitimidade da agravante para a ação, matéria também sujeita à apreciação do juízo de origem, posto que arguída como preliminar em contestação. Desta forma, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias, consoante art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb